Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITO APRESENTADO. ALEGADO TRANSCURSO DO PRAZO DE GARANTIA. REPARO EFETUADO ÀS EXPENSAS DA PARTE AUTORA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, dada a complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de perícia. A parte recorrente pleiteia que seja afasta a alegada complexidade da causa, ressaltando que se trata de vício oculto, já reparado pela parte ré às expensas da parte autora, sendo desnecessária a realização de perícia. No mérito, pugna pela reparação dos danos materiais e morais alegados.
II. A parte autora recorrente exerce atividade de manicure, sendo que adquiriu um veículo “popular” usado e mediante financiamento em 48 parcelas. Destaca-se que o documento ID 30110201 demonstra que não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos três anos, o que permite concluir que alcança rendimentos tributáveis em montante inferior ao mínimo necessário para envio da declaração anual. Por outro lado, a parte recorrida não trouxe elementos para demonstrar a capacidade financeira da parte recorrente de forma a subsidiar a impugnação ao pedido de gratuidade. Assim, diante dos elementos que corroboram a alegada hipossuficiência da parte autora/recorrente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. Anote-se a gratuidade de justiça deferida.
III. Trata-se de veículo adquirido com cerca de 6 anos de fabricação e mais de 178.000 quilômetros rodados. Ainda, alguns dias após o transcurso de 90 dias da aquisição, durante o qual o veículo foi utilizado por cerca de 6.300 quilômetros, o automóvel passou a apresentar perda de potência, sendo necessário efetuar a troca do corpo da borboleta. Todavia, como a parte ré alegou o fim do prazo da garantia (três meses ou 3000 quilômetros, o que ocorrer primeiro), a parte autora efetuou o reparo às suas expensas, postulando o ressarcimento da quantia e o pagamento de indenização a título de danos morais.
IV. Constata-se que as provas nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo incontroverso que o veículo apresentou defeito no corpo da borboleta. Ademais, já foi efetuada a troca da peça defeituosa, razão pela qual a produção de prova pericial nada acrescentaria ao deslinde da demanda sendo que, diante dos elementos probatórios, cabe ao Judiciário apurar eventual responsabilidade da parte ré quanto aos danos materiais e morais alegados decorrente do defeito apresentado após pouco mais de três meses e 6.300 quilômetros de uso sob a tese da parte autora de que seria suporto vício oculto a ser reparado pela parte ré. Assim, deve ser anulada a sentença que apurou a incompetência dos juizados especiais para análise da lide. No mesmo sentido: (Acórdão 1368401, 07466175920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para firmar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Sentença anulada para determinar o regular andamento do processo no juízo de origem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.